Tribunal: STF
Processo: ARE 1317508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    2. A irresignação não prospera.
    A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante das fls. 06/43, boletim de ocorrência das fls. 09/13, auto de apreensão da fl. 17, laudos periciais das fls. 107 e 272/273, bem como pela prova oral coligida aos autos.
    A autoria é certa, e recai sobre o réu.
    William Alves Machado, policial militar, relatou que durante patrulhamento de rotina, popular informou a guarnição ter avistado dois indivíduos com arma de fogo em punho, adentrando no estabelecimento comercial "Acabe em Pizza". Deslocou-se até o local para averiguar a situação. No estabelecimento, abordou os denunciados Maicon e Rogério, cada um portando arma de fogo. Rossano, que tinha em seu poder revólver, estava em sua residência, que era contígua à pizzaria. No momento da abordagem, Maicon disse que estava no local para acerto de contas com Rossano.
    Nelson Luiz Ossanes Machado, também policial militar, confirmou a apreensão de arma de fogo em poder do réu. Durante a abordagem, foi necessário forçar a entrada na residência do réu, tendo em vista que este se negava a permitir a entrada dos policiais.
    Diego Platini Teloeken, policial militar, asseverou que o estabelecimento comercial era conhecido como "fachada" para a prática de tráfico de drogas no local. Asseverou conhecer Rossano de outras abordagens, pois tinha conhecimento de que este se envolvia em tráfico de drogas.
    Por sua vez, interrogado, Rossano negou a prática delitiva. Asseverou que possuía desentendimentos com o policial Diego, visto que este teve relacionamento amoroso com sua ex-esposa. Dessa forma, estava sendo perseguido pelo policial. A arma de fogo foi "enxertada". 
    Essa é a prova oral colhida.
    Como visto, a prova constante dos autos é segura, autorizando a condenação pela prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.
    Os depoimentos dos policiais foram harmônicos e coerentes, todos confortando a narrativa da denúncia.
    Em relação aos testemunhos de policiais, ressalto considerá-los plenamente válidos, especialmente quando, como no presente caso, se mostrem uníssonos e coerentes, bem como não haja nos autos indicativo de que possuam interesse em incriminar, sem motivos, o réu.
    De outro norte, a versão apresentada pelo réu é inverossímil e não encontra guarida em qualquer vertente probatória. Conforme reconhecido pela sentenciante, muito embora Rossano tenha dito que estava sendo perseguido pelo policial militar Diego, não comprovou dita alegação. Ainda que houvesse eventual animosidade entre o acusado e o policial, isso deveria ter sido comprovado nos autos, o que não ocorreu.
    Dessa forma, demonstradas autoria e materialidade, impositiva a mantença da condenação, como posta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente